Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-03.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023,
Primeira Turma, Data de Publicação: 17-08-2023)
Como se vê, a decisão está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a

Num. 44556635 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
jurisprudência consolidada, ao afastar a possibilidade de redução da pena aquém do
mínimo legal.
Nesse contexto, ainda que o réu tenha confessado os crimes, incidindo a atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e as circunstâncias descritas
no artigo 59 do Código Penal lhes sejam favoráveis, a aplicação da Súmula 231 do STJ
obsta qualquer redução aquém do patamar mínimo legal.
Assim, considerando que o juízo de primeiro grau arbitrou as penas em seus patamares
mínimos e que somente o acusado recorreu da decisão, deve ser mantida a sentença que
fixou ao réu a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30
dias-multa, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, corrigido monetariamente.
Diante do total da pena imposta ao acusado, não é cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da
pena, nos termos do artigo 44, inciso I, e do artigo 77 do Código Penal.
Desse modo, deve ser desprovido o recurso criminal eleitoral interposto por Riad Buchala
Junior e mantida a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Riad Buchala Junior, para manter a sentença que julgou procedente a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, e condenou o réu pela prática dos
delitos de inscrição fraudulenta de eleitor e de uso de documento falso para fins eleitorais,
por 7 vezes, nos termos do artigo 289 e do artigo 353 c/c artigo 350, todos do Código
E

Inteiro teor:
17/06/2025
Número: 0600024-03.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600024-
03.2024.6.16.0157, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e condenou o
acusado Riad Buchala Junior, como incurso nas sanções do artigo 353 c/c artigo 350, ambos da Lei
nº 4.737/05, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (1º e 2º Atos Criminosos); artigo
289 da Lei nº 4.737/05 (3º Ato Criminoso) e artigo 353 c/c artigo 350, ambos da Lei nº 4.737/05, por
três vezes (4º, 5º e 8º Atos Criminosos), em concurso material (art. 69 do CP) entre eles e com os
demais crimes; artigo 353 c/c art. 350, ambos da Lei nº 4.737/05, por duas vezes, na forma do artigo
71 do Código Penal (6º e 7º Atos Criminosos). Do fato 01, 02,03,04,05,06,07 e 08 estabeleceu em
definitivo para este crime a pena de 01 (um) ano de reclusão. Considerando que os fatos 06 e 07
foram praticados em continuidade delitiva, aplico a pena de apenas um dos crimes, eis que iguais,
que aumento de 1/6 (um sexto), lançando em definitivo a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e 5 (cinco) dias-multa, entre esses dois crimes. Adotada a regra do artigo 69 do CP, a
somatória das penas dos crimes de inscrição fraudulenta (3º ato criminoso) e uso de documento
falso para fins eleitorais (4º, 5º e 8º atos criminosos), entre si e com os demais crimes de uso de
documento falso para fins eleitorais (1º, 2º, 6º e 7º atos criminosos) resulta em 06 (seis) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, que lançou em definitivo. Nos termos do artigo
33, §2°, alínea "b", do Código Penal, a pena privativa de liberdade de reclusão deverá ser cumprida
em regime semiaberto, haja vista a soma das penas aplicadas em razão do concurso material de
crimes. Tendo em vista o total da pena cominada ao acusado, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o artigo 44, inciso I, do Código
Penal. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão condicional da pena. (Ação Penal Eleitoral em
que o Ministério Público apresentou denúncia em face de Riad Buchala Junior, oi denunciado
como incurso nas sanções do artigo 353 c/c artigo 350, ambos da Lei nº 4.737/05, por sete vezes
(1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º Atos Criminosos) e no artigo 289 da Lei nº 4.737/05 (3º Ato Criminoso), tudo
na forma do art. 69 do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia de Num. 124204261. Ref
processo nº 5020136-58.2022.4.04.7001.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RIAD BUCHALA JUNIOR (RECORRENTE)
ALEX CARNEIRO MEDEIROS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556635
17/06/2025
13:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44556635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.459

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600024-03.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RIAD BUCHALA JUNIOR
ADVOGADO: ALEX CARNEIRO MEDEIROS - OAB/PR83422
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR.
USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ARTIGOS 289 E 353
DO CÓDIGO ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA, MATERIALIDADE E
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
NÃO
CARACTERIZADO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou procedente a denúncia
oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente pela prática dos
delitos de inscrição fraudulenta de eleitor e de uso de documento falso para fins
eleitorais, por 7 vezes, aplicando a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em
regime semiaberto, e de 30 dias-multa, nos termos do artigo 289 e do artigo 353
c/c artigo 350, todos do Código Eleitoral.
1.2 Em recurso, o recorrente alega: a) o indevido afastamento do princípio da
consunção entre os delitos do art. 289 e art. 353 do Código Eleitoral; b) a
inadequação típica da conduta/ausência de tipicidade; c) a inexistência do crime
de inscrição fraudulenta em razão do exaurimento da conduta típica originalmente
praticada - fato posterior impunível; d) a inexistência de prova para a condenação
do recorrente; e) o indevido afastamento da excludente de ilicitude, e f) a

Num. 44556635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
necessidade de aplicação da pena privativa de liberdade abaixo o mínimo legal em
decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes do art. 65 e art. 66
do Código Penal.
1.3 Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso criminal eleitoral, entendendo que ficaram comprovadas
a autoria e a materialidade do crime. Destacou que as provas constantes nos
autos não autorizam o reconhecimento da excludente de ilicitude por estado de
necessidade e que a dosimetria da pena está correta, uma vez que não é possível
a redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve indevido afastamento
do princípio da consunção entre os delitos do art. 289 e art. 353 do Código
Eleitoral; (ii) saber se há inadequação típica da conduta/ausência de tipicidade; (iii)
saber se houve inexistência do crime de inscrição fraudulenta em razão do
exaurimento da conduta típica originalmente praticada - fato posterior impunível;
(iv) saber se inexiste prova para a condenação do recorrente; (v) saber se houve
indevido afastamento da excludente de ilicitude, e (vi) saber se há possibilidade de
aplicação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal em decorrência
do reconhecimento de circunstâncias atenuantes do art. 65 e art. 66 do Código
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Incabível a aplicação do princípio da consunção, pois os delitos de inscrição
fraudulenta de eleitor e uso de documento falso tutelam bens jurídicos distintos
(regularidade do serviço eleitoral x fé pública). Os crimes possuem finalidades
diversas.
3.2 A revisão biométrica fraudulenta também configura o delito de inscrição
fraudulenta, pois implica nova expedição de título eleitoral e inserção de dados
falsos no cadastro da Justiça Eleitoral.
3.3 A autoria, o dolo e a materialidade delitiva estão comprovados por laudo de
perícia papiloscópica, confissão do réu corroborada por depoimentos testemunhais
e documentos constantes dos autos.
3.4 Não se configura o estado de necessidade como excludente de ilicitude, diante
da ausência de perigo atual e da desproporcionalidade da conduta, reiterada por
longos anos, em relação à suposta ameaça sofrida.
3.5 A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo
do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Num. 44556635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A inscrição fraudulenta e o uso de documento falso para
fins eleitorais são delitos autônomos, tutelando bens jurídicos distintos, não
havendo consunção. 2. A inscrição fraudulenta abrange tanto a originária quanto a
derivada, incluindo atos de revisão eleitoral. 3. O estado de necessidade não se
configura como excludente de ilicitude quando ausente perigo atual e a conduta for
desproporcional e reiterada no tempo. 4. A incidência de atenuantes não autoriza a
redução da pena abaixo do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CE, arts. 289, 350 e 353; CP, arts. 24, §2º, 44,
I, 65, III, d, 77; CPP, arts. 158 e 386, VI; Provimento nº 03/2013 - CRE/PR, arts.
121 e 122.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo de Instrumento 3158, Relator Min.
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 3.10.2019; TRE-PR, REcRimEleit nº
000000875, Acórdão nº 66547, GOIOERÊ - PR, Relator(a): Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento: 02/04/2025 Publicação:
09/04/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.417/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023;
STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023,
Primeira Turma, Data de Publicação: 17-08-2023; STJ, Súmula 231.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Riad Buchala Júnior em face da
sentença proferida pelo Juízo da 042ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou procedente a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente pela prática
dos delitos de inscrição fraudulenta de eleitor e de uso de documento falso, por 7 vezes,
aplicando a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e de 30 dias-

Num. 44556635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
multa, nos termos do artigo 289 e do artigo 353 c/c artigo 350, todos do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 44461291), o recorrente sustentou, em síntese, que: a)
deve ser reconhecida a relação de consunção entre os delitos imputados na denúncia,
para que o crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta de
eleitor) seja absorvido pelo crime do artigo 353 do Código Eleitoral (uso de documento
falsificado ou alterado para fins eleitorais); b) a conduta realizada em 16 de agosto de
2013 (revisão eleitoral), constituiu exaurimento da primeira inscrição fraudulenta, realizada
em 11 de novembro de 1997, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva estatal; c) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão,
da atenuante inominada relativa às ameaças sofridas pelo acusado, aliado às
circunstâncias judicias do art.59 do Código Penal, respaldam a fixação da pena privativa
de liberdade em patamar abaixo do mínimo legal; d) restou demonstrado que o acusado
agiu acobertado pela excludente de antijuridicidade do estado de necessidade, em razão
das gravíssimas ameaças sofridas por ele e sua família, feitas por seus ex-sócios; e)
ainda que haja indícios da prática do crime de inscrição fraudulenta, o conjunto probatório
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é insuficiente para embasar a
condenação, uma vez que não foi capaz de evidenciar a materialidade delitiva; f) não há
demonstração por peritos judiciais de que o acusado tenha falsificado os documentos de
identificação e dos documentos de cunho eleitoral a estruturar a condenação criminal que
lhe foi imposta, e g) não houve a adequação da conduta praticada pelo acusado aos
termos da conduta descrita no artigo 289 do Código Eleitoral, descabendo, desse modo, a
condenação imposta. Ao final, requereu a reforma da sentença, para que seja absolvido
das imputações típicas descritas nos artigos 289 e 353 do Código Eleitoral ou,
subsidiariamente, a redução da pena imposta.
Em sede de contrarrazões (ID 44461300), o Ministério Público Eleitoral alegou que: a) a
materialidade dos delitos restou amplamente comprovada nos autos; b) o acusado
confessou a prática dos delitos que lhe foram imputados; c) o recorrente promoveu sua
inscrição eleitoral na modalidade “derivada” de forma fraudulenta, não havendo que se
falar em “post factum” não punível ou exaurimento da conduta típica anterior praticada em
11 de novembro de 1997; d) não assiste razão ao recorrente quando afirma que existe
consunção entre o delito de inscrição fraudulenta de eleitor e o crime de uso de
documento falsificado ou alterado para fins eleitorais, uma vez que se tratam de delitos
autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos distintos; e) não restou
comprovada a presença das causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade do
acusado, e f) ainda que o sentenciado tenha confessado a prática dos delitos, incidindo
no caso a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código
Penal, a Súmula 231 do STJ é clara ao vedar a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua
integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso criminal eleitoral, entendendo que ficaram comprovadas a autoria e a
materialidade do crime. Destacou que as provas constantes nos autos não autorizam o
reconhecimento da excludente de ilicitude por estado de necessidade e que a dosimetria

Num. 44556635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
da pena está correta, uma vez que não é possível a redução abaixo do mínimo legal, nos
termos da Súmula 231 do STJ (ID 44482926).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do Mérito
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Riad Buchala
Júnior, pela prática do delito de inscrição fraudulenta de eleitor e de uso de documento
falso para fins eleitorais, previstos no artigo 289 e artigo 353 c/c artigo 350, todos do
Código Eleitoral (ID 44461209). A denúncia relata que (ID 44461209):
1º e 2º Atos Criminosos
Art. 353 c/c art. 350, ambos da Lei nº 4.737/051 (Uso de documento falsificado ou
alterado para fins eleitorais)
1. Nos dias 07 e 28 de outubro de 2012 , em horários não bem precisados, na Seção
Eleitoral 309 da 191ª Zona Eleitoral de Londrina, ou seja, no Colégio Estadual Dr. Gabriel
Carneiro Martins , situado na Rua Deputado Nilson Ribas, n.º 250, bairro Bancários,
neste município de Londrina/PR, o denunciado RIAD BUCHALA JUNIOR, agindo com
vontade livre e consciente, fez uso do Título de Eleitor n.º 072284430698, documento
este ideologicamente falso, para fins eleitorais, isto é, com o fim de votar, o que
efetivamente fez nos 1º e 2º turnos das eleições municipais que ocorreram naquele ano.
2. Em data não precisada, mas certamente anterior ao dia 11 de novembro de 1997, e
em local igualmente não especificado, o denunciado RIAD BUCHALA JUNIOR, com o fim
de se inscrever fraudulentamente eleitor, assim o fez ao cadastrar sua inscrição eleitoral
sob o Título de Eleitor n.º 072284430698, fazendo nele inserir declaração falsa e diversa
da que devia nele constar. Isto ao se identificar como “ABRAHAM SHAPIRO”, natural de
São Paulo/SP, filho de Yida Shapiro e Isaac Shapiro, inscrito no CPF sob o n.º
823.296.211-91, portador da cédula de identidade/RG 1.027.506/MS, informações estas
divergentes de seus dados originais de identificação (cf. Informação nº. 0010.2022 –
PALAS/DRCOR/SR/PF/PR, ID 122361043, fls. 20 e ss.). Posteriormente, no dia 11 de
novembro de 1997, o denunciado realizou a transferência do domicílio eleitoral do
referido Título de Eleitor para a antiga 191ª Zona Eleitoral de Londrina/PR. A partir disso,
RIAD BUCHALA JUNIOR passou a utilizar o referido documento ideologicamente falso
para votar em todos os pleitos ocorridos nesta circunscrição eleitoral até as eleições
municipais realizadas em 2012 (cf. Resposta ao Ofício nº 3180539/2024 – DPF/LDA/PR,
ID 122676605, fl. 2 e Certidões de ID 123470541 e 123920884) . Isso porque, no ano
seguinte, foi realizada a revisão do cadastro eleitoral do denunciado.
3º Ato Criminoso

Num. 44556635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
Art. 289 da Lei nº 4.737/05 (Inscrição fraudulenta de eleitor)
3. No dia 16 de agosto de 2013, em horário não precisado, no Fórum Eleitoral de
Londrina, situado na Rua Governador Parigot de Souza, n.º 231, Centro Cívico, neste
município de Londrina/PR, o denunciado RIAD BUCHALA JUNIOR, agindo com vontade
livre e consciente, inscreveu-se fraudulentamente eleitor, isto ao realizar a operação de
revisão do Título de Eleitor n.º 0722844306988.
4. Na mencionada ocasião, o denunciado compareceu à Justiça Eleitoral para efetuar a
revisão obrigatória da referida inscrição eleitoral, isto a fim de realizar a coleta e
cadastramento da biometria, e de alterar o se local de votação, o qual passou a ser a
Seção 11 da 42ª Zona Eleitoral de Londrina. Para tanto, o denunciado novamente se
identificou como “ABRAHAM SHAPIRO”, suposto titular do cadastro. Com isso, RIAD
BUCHALA JUNIOR realizou inscrição eleitoral derivada fraudulenta, desta forma fazendo
novamente inserir falsamente no Título de Eleitor n.º 072284430698 o nome e demais
dados pessoais de “ABRAHAM SHAPIRO”, declarações estas, obviamente, falsas e
diversas das que naquele documento público deveriam constar, pois tal pessoa não
existe (cf. Resposta ao Ofício nº 3180539/2024 – DPF/LDA/PR, ID 122676605, fl. 2 e
Certidões de ID 123470541 e 123920884).
4º Ato Criminoso Art. 353 c/c art. 350, ambos da Lei nº 4.737/05
(Uso de documento falsificado ou alterado para fins eleitorais)
5. No dia 26 de outubro de 2014, em horário não precisado, na Seção 11 da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina, ou seja, no Colégio Mãe de Deus, situado na Avenida Rio de
Janeiro, n.º 670, Centro, neste município de Londrina/PR, o denunciado RIAD BUCHALA
JUNIOR, agindo com vontade livre e consciente, fez uso do Título de Eleitor n.º
072284430698, documento este ideologicamente falso, para fins eleitorais, isto é, com o
fim de votar, o que efetivamente fez no 2º turno das eleições federais que ocorreram
naquele ano (cf. Resposta ao Ofício nº 3180539/2024 – DPF/LDA/PR, ID 122676605, fl.
2 e Certidões de ID 123470541 e 123920884).
5º Ato Criminoso Art. 353 c/c art. 350, ambos da Lei nº 4.737/05
(Uso de documento falsificado ou alterado para fins eleitorais)
6. No dia 02 de outubro de 2016, em horário não precisado, na Seção 11 da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina, ou seja, no Colégio Mãe de Deus, situado na Avenida Rio de
Janeiro, n.º 670, Centro, neste município de Londrina/PR, o denunciado RIAD BUCHALA
JUNIOR, agindo com vontade livre e consciente, fez uso do Título de Eleitor n.º
072284430698, documento este ideologicamente falso, para fins eleitorais, isto é, com o
fim de votar, o que efetivamente fez no 1º, e único, turno das eleições municipais que
ocorreram naquele ano (cf. Resposta ao Ofício nº 3180539/2024 – DPF/LDA/PR, ID
122676605, fl. 2 e Certidões de ID 123470541 e 123920884).
6º e 7º Atos Criminosos Art. 353 c/c art. 350, ambos da Lei nº 4.737/05
(Uso de documento falsificado ou alterado para fins eleitorais)
7. Nos dias 07 e 28 de outubro de 2018, em horário bem precisado, na Seção 11 da 42ª
Zona Eleitoral de Londrina, ou seja, no Colégio Mãe de Deus, situado na Avenida Rio de
Janeiro, n.º 670, Centro, neste município de Londrina/PR, o denunciado RIAD BUCHALA
JUNIOR, agindo com vontade livre e consciente, fez uso do Título de Eleitor n.º

Num. 44556635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
072284430698, documento este ideologicamente falso, para fins eleitorais, isto é, com o
fim de votar, o que efetivamente fez nos 1º e 2º turnos das eleições federais que
ocorreram naquele ano (cf. Resposta ao Ofício nº 3180539/2024 – DPF/LDA/PR, ID
122676605, fl. 2 e Certidões de ID 123470541 e 123920884).
8º Ato Criminoso Art. 353 c/c art. 350, ambos da Lei nº 4.737/05
(Uso de documento falsificado ou alterado para fins eleitorais)
8. No dia 15 de novembro de 2020, em horário não precisado, na Seção 11 da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina, ou seja, no Colégio Mãe de Deus, situado na Avenida Rio de
Janeiro, n.º 670, Centro, neste município de Londrina/PR, o denunciado RIAD BUCHALA
JUNIOR, agindo com vontade livre e consciente, fez uso do Título de Eleitor n.º
072284430698, documento este ideologicamente falso, para fins eleitorais, isto é, com o
fim de votar, o que efetivamente fez nos 1º, e único, turno das eleições municipais que
ocorreram naquele ano (cf. Resposta ao Ofício nº 3180539/2024 – DPF/LDA/PR, ID
122676605, fl. 2 e Certidões de ID 123470541 e 123920884).
Os delitos em comento estão previstos nos artigos 289, 350 e 353 do Código
Eleitoral, que assim dispõem:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é
particular.
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se
referem os artigos. 348 a 352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Para a configuração do crime de inscrição fraudulenta de eleitor, a conduta deve conter
indisfarçável caráter fraudulento, de engodo, de mentira capaz de levar a erro a Justiça
Eleitoral para inserção de dados incorretos no Cadastro Nacional de Eleitores.
Como ensina Suzana de Camargo Gomes, a objetividade jurídica está consubstanciada
na preservação da regularidade, da seriedade, da autenticidade, em suma, da veracidade
dos registros pertinentes aos eleitores, uma vez que o alistamento eleitoral caracteriza-se
como o conjunto de atos tendentes a habilitar a pessoa ao exercício da cidadania (Crimes
Eleitorais, 4ª ed., São Paulo/SP: RT, 2010. p. 87).
O tipo subjetivo é o dolo, consistente na vontade de inscrever-se eleitor valendo-se de
meio fraudulento.

Num. 44556635 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
Assim, o crime de inscrição fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade
eleitoral específica para sua configuração, de modo que, para subsunção da conduta ao
tipo penal, basta a vontade consciente do agente para realizar, mediante expediente ardil,
transferência ou inscrição eleitoral (dolo genérico) (TSE, Agravo de Instrumento 3158,
Relator Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 3.10.2019).
É considerado delito de natureza formal, cuja consumação se perfaz com a concretização
das condutas especificadas no tipo, não se exigindo resultado ulterior para sua
caracterização, mas o mero alistamento eleitoral fraudulento.
Por sua vez, para a ocorrência do crime previsto no art. 353 do Código Eleitoral, o agente
deve fazer uso do documento falsificado como se fosse autêntico ou verdadeiro.
Trata-se de crime formal e de consumação instantânea, que se aperfeiçoa no momento
em que o documento falso é utilizado ou apresentado ao seu destinatário. Nos termos do
artigo 353 do Código Eleitoral, não é necessário que o uso cause dano efetivo, sendo
suficiente que o documento tenha potencial lesivo e seja apto a enganar.
O elemento subjetivo do tipo consiste no dolo, ou seja, na vontade livre e consciente do
agente de utilizar documento falso para fins eleitorais.
A pena aplicada corresponde à prevista para o crime de falsificação do documento
utilizado. No caso, foi considerada a sanção do artigo 350 do Código Eleitoral, já que o
acusado inseriu declaração falsa em seu título de eleitor. Esse artigo trata do crime de
falsidade ideológica eleitoral, cuja pena é: a) reclusão de até cinco anos e multa de 5 a 15
dias, se o documento for público, e b) reclusão de até três anos e multa de 3 a 10 dias, se
o documento for particular.
Como o artigo 350 não estabelece uma pena mínima, aplica-se o artigo 284 do mesmo
Código, que fixa a pena mínima em um ano para os crimes punidos com reclusão.
O juízo de primeira instância reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em
relação às condutas praticadas pelo acusado antes de 2012, devido ao lapso temporal
decorrido. No mérito, julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral e condenou o recorrente pela prática dos delitos de inscrição fraudulenta e de
uso de documento falso para fins eleitorais, por 7 vezes, aplicando a pena de 6 anos e 4
meses de reclusão, em regime semiaberto, e de 30 dias-multa, nos termos do artigo 289 e
do artigo 353 c/c artigo 350, todos do Código Eleitoral.
Inconformado com a sentença, o acusado interpôs recurso criminal eleitoral, alegando: a)
o indevido afastamento do princípio da consunção entre os delitos do art. 289 e art. 353
do Código Eleitoral; b) a inadequação típica da conduta/ausência de tipicidade; c) a
inexistência do crime de inscrição fraudulenta em razão do exaurimento da conduta típica
originalmente praticada – fato posterior impunível; d) a inexistência de prova para a
condenação do recorrente; e) o indevido afastamento da excludente de ilicitude, e f) a
necessidade de aplicação da pena privativa de liberdade abaixo o mínimo legal em
decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes do art. 65 e art. 66 do

Num. 44556635 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
Código Penal.
Para uma análise mais precisa do caso, passo à avaliação individual das alegações
apresentadas pelo recorrente, a fim de verificar, ao final, se a sentença impugnada deve
ser mantida ou reformada.
b.1 Da incidência do princípio da consunção entre os crimes previstos
nos artigos 289 e 353 do Código Eleitoral
Nas razões recursais, o acusado sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o
argumento de que houve indevido afastamento do princípio da consunção entre os crimes
previstos nos artigos 289 e 353 do Código Eleitoral. Alega que a inscrição fraudulenta
como eleitor (art. 289) seria meio necessário e preparatório para o posterior uso do
documento falsificado (art. 353), de modo que o primeiro delito deveria ser absorvido pelo
segundo.
Contudo, a tese defensiva não se sustenta diante do conjunto fático-probatório dos autos
e da correta interpretação jurídica dos dispositivos legais invocados.
O princípio da consunção, como sabido, aplica-se quando uma infração penal é meio
necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, revelando unidade
de desígnios e conexão teleológica entre as condutas. Ou seja, exige-se que a prática de
um crime se dê exclusivamente como instrumento para a prática do outro, de forma que o
delito-meio perca sua autonomia típica e finalística diante do crime-fim.
No caso dos autos, entretanto, tal situação não se verifica.
A análise do interrogatório do réu e demais provas coligidas demonstra que a inscrição
fraudulenta como eleitor não teve por finalidade viabilizar o uso do título eleitoral falso. Ao
contrário, o próprio acusado confessou que buscava criar uma nova identidade com o
intuito de se proteger de ameaças que alegadamente estaria sofrendo, o que afasta a
existência de unidade de desígnios entre os delitos imputados.
Ademais, os tipos penais em questão tutelam bens jurídicos distintos. O crime do art. 289
do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta de eleitor) visa proteger a regularidade dos
serviços administrativos da Justiça Eleitoral e o cadastro de eleitores, sendo um delito
contra a organização dos serviços eleitorais. Já o delito do art. 353 do mesmo código (uso
de documento falso para fins eleitorais) protege a fé pública, ao punir condutas que
buscam falsear a verdade documental perante a Justiça Eleitoral.
Trata-se, portanto, de infrações autônomas, com objetos jurídicos diversos e finalidades
distintas, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA COMO ELEITOR.
UTILIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
FALSOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. INVIABILIDADE DE ABSORÇÃO PELO CRIME

Num. 44556635 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso criminal eleitoral interposto por MARCOS ORELIO MAUDA contra sentença
condenatória do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê–PR, que o condenou pelo crime
de inscrição fraudulenta como eleitor, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.
1.2. A sentença condenatória fixou a pena em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa.
1.3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a inscrição eleitoral fraudulenta
teria sido mero meio para obtenção de CPF, sem finalidade eleitoral, o que configuraria
absorção pelo crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal),
requerendo a absolvição.
1.4. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo,
diante da ausência de Defensoria Pública da União na comarca.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a conduta típica prevista
no artigo 289 do Código Eleitoral ou se esta está absorvida pelo crime de uso de
documento falso, do artigo 304 do Código Penal; (ii) saber se é devido o arbitramento de
honorários advocatícios ao defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública da
União na comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que o crime de
inscrição fraudulenta como eleitor é formal e de dolo genérico, consumando–se no
momento da inscrição irregular, independentemente da finalidade eleitoral.
3.2. Os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos: o artigo 289 do Código Eleitoral
protege a incolumidade do cadastro eleitoral, enquanto o crime de uso de documento
falso protege a fé pública documental, sendo inviável a aplicação do princípio da
consunção.
3.3. A confissão judicial do recorrente, corroborada pelas provas documentais e periciais,
demonstram de forma inequívoca a prática do delito de inscrição fraudulenta como
eleitor.
3.4. Quanto ao pedido de arbitramento de honorários, é pacífico o entendimento de que,
na hipótese de ausência da Defensoria Pública da União na comarca, o defensor dativo
tem direito à remuneração pelos serviços prestados, nos termos da Resolução Conjunta
015/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se integralmente a sentença
condenatória.
4.2. Defere–se o pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo,
no valor de R$ 700,00, conforme tabela da Advocacia Dativa.
4.3. Tese de julgamento: "O crime de inscrição fraudulenta como eleitor, previsto no
artigo 289 do Código Eleitoral, é delito formal e de dolo genérico, que se consuma no
momento da inscrição irregular, independentemente da finalidade eleitoral, sendo inviável
sua absorção pelo crime de uso de documento falso".
(RecCrimEleit nº 000000875, Acórdão nº 66547, GOIOERÊ – PR, Relator(a): Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Julgamento: 02/04/2025 Publicação: 09/04/2025)
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente
reconheceu a autonomia dos delitos praticados e afastou, com fundamento jurídico
idôneo, a incidência do princípio da consunção.
b.2 Da inadequação típica da conduta de inscrição fraudulenta de eleitor

Num. 44556635 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
e do fato posterior impunível
O recorrente sustenta que o tipo penal objetivo do artigo 289 do Código Eleitoral é
extremamente claro ao enunciar o verbo “inscrever-se” fraudulentamente eleitor,
afastando de sua incidência as condutas de transferir, participar de revisão do eleitorado
ou cadastrar biometria, tais como descritas na denúncia do Ministério Público e acolhidas
pela sentença recorrida.
Aduz, ainda, que a revisão obrigatória de seu título eleitoral falso e a alteração de seu
local de votação, realizadas em 16 de agosto de 2013, são apenas desdobramentos da
inscrição fraudulenta efetuada em 11 de novembro de 1997, constituindo, assim, ato “post
factum” impunível, já alcançado pela prescrição da pretensão punitiva.
Contudo, tais alegações não procedem. O crime de inscrição fraudulenta, previsto no art.
289 do Código Eleitoral, não se restringe à inscrição originária. A norma penal também
abrange atos posteriores que impliquem modificação ou atualização no cadastro eleitoral,
como mudança de local de votação, retificação de dados ou regularização de inscrição,
todos os quais exigem identificação do eleitor por meio de documento oficial, conforme
previsto nos arts. 121 e 122 do Provimento nº 03/2013 - CRE/PR. Veja-se:
Art. 121. Para o alistamento eleitoral, transferência, revisão ou segunda via, será utilizado
o formulário RAE - Requerimento de Alistamento Eleitoral, que servirá como documento
de entrada de dados e será processado eletronicamente, devendo ser observados os
procedimentos especificados na Resolução-TSE nº 21.538/03 e nas instruções
expedidas pela Corregedoria-Geral Eleitoral.
Art. 122. O preenchimento do RAE será iniciado com a identificação do requerente,
mediante a apresentação de documento, preferencialmente com fotografia, e a consulta
ao cadastro eleitoral e à Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos.
No caso concreto, ao comparecer à Justiça Eleitoral em 2013 para realizar a revisão
obrigatória de seu título eleitoral, utilizando documentos falsos e se fazendo passar por
“Abraham Shapiro”, o acusado praticou nova e autônoma conduta criminosa. Tal ato não
constitui mera continuação ou desdobramento do crime praticado em 1997. A revisão
biométrica fraudulenta também configura o delito de inscrição fraudulenta, pois implica
nova expedição de título eleitoral e inserção de dados falsos no cadastro da Justiça
Eleitoral.
A sentença de primeiro grau acertadamente afastou a tese defensiva. Esclareceu que o
tipo penal do art. 289 do Código Eleitoral contempla tanto a inscrição originária quanto a
derivada. Esta última inclui, além de revisões e transferências, qualquer alteração
relevante no cadastro eleitoral quando feita de forma fraudulenta. No presente caso, ao
preencher o formulário RAE e realizar a coleta biométrica com identidade falsa, o
recorrente cometeu nova infração penal, independente da anterior.
Portanto, a conduta praticada em 2013 caracteriza crime autônomo de inscrição
fraudulenta, sendo inaplicável a tese de exaurimento ou “post factum” não punível e da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, devendo, portanto, a sentença ser mantida

Num. 44556635 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
nesse ponto.
b.3 Da ausência de prova da materialidade delitiva
Nas razões do recurso, o acusado requer a reforma da sentença, alegando ausência de
prova da materialidade dos crimes previstos nos artigos 289 e 350 do Código Eleitoral.
Sustenta que a condenação se apoiou exclusivamente em informações extraídas do
Sistema Elo, que se trata apenas de um banco de dados cadastrais de eleitores, sem
valor probatório suficiente para fundamentar as graves acusações descritas na denúncia.
Afirma, ainda, que os elementos colhidos durante a investigação não foram confirmados
por provas produzidas em juízo, exceto por sua confissão, prestada de forma isolada, a
qual, segundo argumenta, não tem força suficiente para embasar a condenação. Ressalta
a ausência de laudos periciais que atestem a falsificação de documentos de identidade ou
de natureza eleitoral a ele atribuída, bem como a inexistência de provas seguras de que
tenha se passado por outro eleitor para votar indevidamente.
Pois bem.
Nada obstante as alegações do recorrente, a autoria e a materialidade dos delitos estão
devidamente comprovadas pelo Laudo de Perícia Papiloscópica n.º 25.590/IIGP/MS (ID
44461159 - fls. 9-17), Informação n.º 0010.2022 – PALAS/DRCOR/SR/PF/PR (ID
44461159 - fls. 20-48), certidão da 42ª ZE/PR (ID 44461197), informações do cadastro
eleitoral de “ABRAHAM SHAPIRO” (ID 44461205), documento (ID 44461200), e pelos
depoimentos testemunhais colhidos no feito.
Em seu interrogatório (ID 44461274, ID 44461275 e ID 44461276), Riad Buchala
Junior relatou que: a) foi convidado para montar um sistema de separação de
lubrificantes em postos de gasolina, devido à poluição de grandes volumes de água na
cidade de Campo Grande/MS; b) inicialmente, ele recebeu uma proposta de
remuneração, mas posteriormente foi oferecido um salário mínimo e uma participação
societária; c) aceitou a proposta, mas logo percebeu irregularidades, como a compra de
equipamentos usados em vez de novos, conforme exigido pelo agente financiador; d)
descobriu desvios de dinheiro e um novo financiamento obtido com garantias falsas,
incluindo o uso de uma fazenda fria; e) em razão de ter se recusado a assinar alguns
documentos envolvendo essas fraudes, acabou recebendo ameaças graves, tendo sido
agredido fisicamente, razão pela qual decidiu fugir, adotando um nome judaico e
falsificando documentos para se proteger; f) registrou boletim de ocorrência detalhando
esses fatos; g) fez uma certidão de nascimento e uma carteira de identidade falsas; h)
com esses documentos conseguiu fazer um título de eleitor falso, obter os comprovantes
de votação e adquirir um passaporte falso; i) viveu por anos com uma identidade falsa,
escrevendo e trabalhando em diversas áreas, e não tinha mais como voltar à sua antiga
identidade, e j) está arrependimento de suas ações, mas entende que foram necessárias
para proteger sua família.
A informante Josy Tamara Kutschenko (ID 44461272, ID 44461273 e ID 44461274), ex-
mulher do acusado, afirmou que: a) ela e seu ex-marido, Riad, enfrentaram dificuldades

Num. 44556635 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
financeiras e pessoais após se mudarem para Campo Grande para trabalhar em uma
empresa de reciclagem de óleo; b) a situação piorou em uma noite em que exigiram que
Riad assinasse documentos fraudulentos, tendo ficado com medo pela segurança de seus
filhos pequenos, que estavam dormindo na casa; c) decidiram deixar Campo Grande e
foram para Londrina, na tentativa de se esconder, e d) seu ex-marido, Riad, passou a
usar um nome falso, Abraão, para evitar ser encontrado.
A testemunha, João Marcus Rossafa Correia, Delegado de Polícia Federal , aduziu
que: a) a Receita Federal descobriu a dupla identidade do acusado e comunicou o fato à
Polícia Federal; b) Richad Bruchala Júnior usava o nome de Abraham Shapiro desde
1995 e, no inquérito, o acusado alegou que a mudança de identidade foi motivada por
ameaças de morte, apresentando um boletim de ocorrência; c) o investigado nunca
negou a situação e colaborou prontamente, justificando suas ações como uma tentativa
desesperada de proteger a si mesmo e sua família; d) o investigado afirmou que usou a
identidade falsa para obter um passaporte e um comprovante de votação, sem buscar
vantagens econômicas, e e) o investigado é conhecido por utilizar o nome Abraham
Shapiro há anos, inclusive em programas de rádio de grande alcance (ID 44461272).
A análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução comprova a autoria e a
materialidade dos crimes atribuídos a Riad Buchala Junior.
Em seu interrogatório, o acusado confessou ter falsificado uma certidão de nascimento e
uma carteira de identidade. Com esses documentos, obteve fraudulentamente um título
de eleitor e comprovantes de votação, o que demonstra que votou utilizando o título falso.
O réu justificou sua conduta alegando que adotou um nome judaico com o objetivo de se
proteger, bem como proteger sua família, em razão de ameaças recebidas após se
recusar a assinar documentos fraudulentos relacionados à empresa da qual era sócio, na
cidade de Campo Grande.
Sua confissão é corroborada pelas demais provas constantes nos autos.
O Laudo de Perícia Papiloscópica n.º 25.590/IIGP/MS evidenciou que RIAD BUCHALA
JUNIOR e ABRAHAM SHAPIRO, são a mesma pessoa, de modo a não restarem dúvidas
a respeito dos crimes de inscrição fraudulenta e uso de documento falso para fins
eleitorais.
Em posse de documentos falsos, com o fim de se inscrever fraudulentamente eleitor, em
data não precisada nos autos, mas certamente que antes do dia 11 de novembro de 1997
o acusado, Riad Buchala Junior, fez sua inscrição eleitoral em nome de Abraham Shapiro.
Em 11/11/1997 transferiu seu título para a cidade de Londrina/PR, identificando-se como
Abraham Shapiro, natural de São Paulo/SP, filho de Yida Shapiro e Isaac Shapiro, inscrito
no CPF sob o n.º 823.296.211-91, portador da cédula de identidade/RG 1.027.506/MS,
informações estas divergentes de seus dados originais de identificação verdadeira (ID
44461197).
Após a inscrição eleitoral feita em 1997, o acusado fez a revisão de seu título em

Num. 44556635 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
16/08/2013. Da análise dos autos, verifica-se que Riad Buchala Junior utilizou seu título
de eleitor falso, feito em nome de Abraham Shapiro, para votar em todos os pleitos desde
1998, com exceção do 1º turno de 2014 (05/10/2014) e dos 1º e 2º turnos de 2022
(02/10/2022 e 30/10/2022), conforme demonstram os documentos ID 44461197, ID
44461200 e ID 44461205.
Dessa forma, conclui-se que as provas são suficientes para condenar o acusado pela
prática dos crimes previstos no artigo 289 e no artigo 353 do Código Eleitoral, devendo
ser afastada a alegação de ausência de prova da materialidade delitiva.
b.4 Do indevido afastamento da excludente de ilicitude – estado de necessidade
O recorrente alega que praticou as condutas que lhes foram imputadas em razão de uma
situação de inegável perigo real e concreto à sua vida e de sua família, como ficou
demonstrado nos autos, impondo-se, desta feita, a reforma da sentença para que seja
decretada a sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de antijuridicidade do
estado de necessidade, ou, subsidiariamente, seja aplicada a causa de diminuição de
pena, prevista no § 2º do artigo 24 do Código Penal.
Pois bem.
Nos termos do artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade é uma excludente de
ilicitude que se configura quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual, que
não provocou voluntariamente nem podia evitar de outra forma, direito próprio ou de
terceiro, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
No presente caso, embora não se descarte completamente a veracidade da narrativa do
acusado quanto às ameaças alegadamente sofridas por ele e sua família, respaldada por
boletim de ocorrência constante nos autos (ID 44461226) e pelo depoimento de sua então
esposa, Josy Tamara Kutschenko, os elementos objetivos apurados durante a instrução
processual enfraquecem sensivelmente a tese defensiva.
Não obstante as alegações do acusado, observa-se que enquanto as ameaças narradas
no mencionado Boletim de Ocorrência ocorreram em 14 de novembro de 1995, a carteira
de identidade em nome de “ABRAHAM SHAPIRO” foi expedida no dia 06 de outubro de
1995 (ID 44461159, fl. 21). Verifica-se, ainda, que, em 12 de novembro de 1995, o
denunciado efetuou duas novas inscrições no CPF, sob o n.º 823.409.781-49, em nome
de RIAD BUCHALA JR, e n.º 823.296.211-91, em nome de ABRAHAM SHAPIRO (cf.
Informação n.º 0010.2022 – PALAS/DRCOR/SR/PF/PR de ID 44461158, fls. 20-48).
Constata-se que os documentos falsos (carteira de identidade e CPF) foram
confeccionados antes mesmo dos fatos narrados no boletim de ocorrência. Isso
demonstra que a ameaça alegada pelo acusado não foi o verdadeiro ou, ao menos, o
único motivo para a emissão de documentos públicos falsos e para o seu afastamento da
cidade onde residia. Além disso, nenhuma outra justificativa plausível foi apresentada
para a adoção dessas condutas. Ressalte-se ainda a incoerência evidente entre a
alegação de que o acusado buscava se ocultar por temer represálias e a sua escolha de

Num. 44556635 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
viver com exposição ao público.
Outro ponto que fragiliza a tese da defesa é o fato de apenas o acusado ter adotado
identidade falsa, deixando esposa e filhos identificados por seus nomes verdadeiros,
supostamente expostos ao mesmo perigo. Tal conduta evidencia que não havia, de fato,
risco real e imediato que justificasse a adoção de nova identidade.
Por fim, mesmo que se admitisse, em caráter excepcional, a existência de um estado de
necessidade nos primeiros momentos da fuga, tal situação não se perpetuaria ao longo de
mais de 15 (quinze) anos. É juridicamente insustentável a alegação de que o mesmo
perigo perdurou por tanto tempo a ponto de justificar, inclusive, a prática de fraudes
eleitorais em 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 e 2020. A excludente de ilicitude exige relação
direta e imediata entre o fato típico e a situação de perigo. O prolongamento da conduta
criminosa e sua repetição em atos distintos e espaçados no tempo descaracterizam por
completo essa ligação.
Portanto, ausentes os requisitos legais do estado de necessidade, especialmente a
inevitabilidade da conduta e a presença de perigo atual, não se pode reconhecer a
excludente de ilicitude, tampouco qualquer causa de diminuição de pena com base nesse
fundamento.
b.5 Da aplicação da pena privativa de liberdade abaixo o mínimo legal
No caso em exame, o juízo de origem fixou ao réu a pena de 6 anos e 4 meses de
reclusão, em regime semiaberto, além de 30 dias-multa, sendo cada dia equivalente a
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, nos
seguintes termos:
1 - Pena de reclusão de 1 ano e dois meses e de 5 dias-multa, pela prática do
crime previsto no artigo 353 c/c artigo 350 do Código Eleitoral (uso de
documento falso), nos dias 07 e 28 de outubro de 2012, em continuidade
delitiva;
2 - Pena de reclusão de 1 ano e de 5 dias-multa, pela prática do crime
previsto no artigo 289 do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta de eleitor), no
dia 16/08/2013;
3 - Pena de reclusão de 1 ano e de 5 dias-multa, pela prática do crime
previsto no artigo 353 c/c artigo 350 do Código Eleitoral (uso de documento
falso), no dia 26 de outubro de 2014;
4 - Pena de reclusão de 1 ano e de 5 dias-multa, pela prática do crime
previsto no artigo 353 c/c artigo 350 do Código Eleitoral (uso de documento
falso), no dia 02 de outubro de 2016;
5 - Pena de reclusão de 1 ano e dois meses e de 5 dias-multa, pela prática do
crime previsto no artigo 353 c/c artigo 350 do Código Eleitoral (uso de

Num. 44556635 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
documento falso), nos dias 07 e 28 de outubro de 2018, em continuidade
delitiva, e
6 - Pena de reclusão de 1 ano e de 5 dias-multa, pela prática do crime
previsto no artigo 353 c/c artigo 350 do Código Eleitoral (uso de documento
falso), no dia 15 de novembro de 2020.
Para todas as infrações, foi arbitrada pena em seu patamar mínimo, ou seja, 1 ano de
reclusão e 5 dias-multa.
Nada obstante a confissão do réu caracterizar circunstância atenuante, a pena aplicada
não foi reduzida, em razão da Súmula nº 231 do STJ que assim dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Nas razões recursais, o recorrente alega ser possível a fixação da pena abaixo do mínimo
legal, com fundamento no princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º,
inciso XLVI, da CF). Para tanto, destaca a presença da atenuante da confissão, da
atenuante inominada relativa às ameaças sofridas, além das circunstâncias previstas no
artigo 59 do Código Penal, as quais seriam favoráveis ao réu.
Todavia, não prospera a tese recursal. Os Tribunais Superiores têm reiteradamente
afastado essa possibilidade, amparados no entendimento consolidado da Súmula nº 231
do STJ, conforme demonstram os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 334 DO CP.
PLEITO
DE
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de fixação da pena abaixo no mínimo legal encontra óbice no Enunciado 231 do
STJ e no firme entendimento hodierno desta Corte Superior. A propósito: A incidência do
verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não
trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do
entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)
2. Agravo não provido.
(AgRg no REsp n. 2.097.417/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023,
Primeira Turma, Data de Publicação: 17-08-2023)
Como se vê, a decisão está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a

Num. 44556635 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
jurisprudência consolidada, ao afastar a possibilidade de redução da pena aquém do
mínimo legal.
Nesse contexto, ainda que o réu tenha confessado os crimes, incidindo a atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e as circunstâncias descritas
no artigo 59 do Código Penal lhes sejam favoráveis, a aplicação da Súmula 231 do STJ
obsta qualquer redução aquém do patamar mínimo legal.
Assim, considerando que o juízo de primeiro grau arbitrou as penas em seus patamares
mínimos e que somente o acusado recorreu da decisão, deve ser mantida a sentença que
fixou ao réu a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30
dias-multa, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, corrigido monetariamente.
Diante do total da pena imposta ao acusado, não é cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da
pena, nos termos do artigo 44, inciso I, e do artigo 77 do Código Penal.
Desse modo, deve ser desprovido o recurso criminal eleitoral interposto por Riad Buchala
Junior e mantida a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Riad Buchala Junior, para manter a sentença que julgou procedente a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, e condenou o réu pela prática dos
delitos de inscrição fraudulenta de eleitor e de uso de documento falso para fins eleitorais,
por 7 vezes, nos termos do artigo 289 e do artigo 353 c/c artigo 350, todos do Código
Eleitoral, aplicando a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e de
30 dias-multa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600024-03.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: RIAD BUCHALA
JUNIOR - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR83422 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ

Num. 44556635 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290511300000043497088
Número do documento: 25061713290511300000043497088
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:28:51
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025